Tribunal: TJDFT
Processo: 0718980-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Reclamação apresentada por MARIA DO SOCORRO DE BRITO SOUSA contra v. Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal que, nos autos do Recurso Inominado n. 0728775-61.2023.8.07.0016, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de que “o reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração emitida em 2023 não implica renúncia à prescrição de débitos anteriores a cinco anos”. A Autora objetiva dirimir divergência entre acórdão prolatado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 1.109, segundo o qual “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”. Afirma que, no caso, o ato administrativo esteve amparado pelo art. 37 da Lei n. 4.320/1964 e no Decreto n.o 62.115/1968, razão pela qual a prescrição deve ser afastada. Requer, ao fim, a concessão de liminar e, no mérito, a cassação ou a reforma do v. acórdão. É a suma dos fatos. Decido. O pedido de liminar para suspender o trâmite processual e evitar o trânsito em julgado do julgado reclamado não se revela imprescindível, haja vista que, conforme já sedimentou o Supremo Tribunal Federal: “Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação”. (STF, Rcl 509, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/1999). Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo Reclamado para ciência desta decisão e para que apresente INFORMAÇÕES (art. 989, I, do CPC). Cite-se o beneficiário do ato impugnado (DISTRITO FEDERAL), para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal (art. 989, inciso III, do CPC). Após, a d. Procuradoria de Justiça (art. 991 do CPC). Brasília, 6 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator